Tribunal: TJDFT
Processo: 0754744-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO APÓS COLONOSCOPIA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. COMPLICAÇÃO INERENTE AO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de uma clínica médica. Os autores, familiares da paciente falecida, alegam que o óbito foi causado por erro médico durante a realização de uma colonoscopia. Sustentam que o procedimento provocou perfurações intestinais que resultaram na morte da paciente.
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro médico na realização do exame de colonoscopia que ocasionou o óbito da paciente, a configurar a responsabilidade da clínica e o dever de indenizar por danos morais.
3. A responsabilidade civil por erro médico exige a demonstração de falha na prestação do serviço (negligência, imprudência ou imperícia) e, observadas as regras técnicas aplicáveis, não se configura diante de complicações inerentes ao procedimento médico.
4. Se a morte da paciente decorreu de complicações inerentes ao procedimento realizado, sem que tenha havido erro médico, não é possível responsabilizar a clínica pelo óbito da paciente.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.